Tribunal: TJES
Processo: 5006335-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006335-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA INACIO TENENTE

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais.

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão alegando insuficiência de recursos, amparando-se essencialmente na condição de isenta do imposto de renda. O juízo de origem indeferiu o benefício após constatar a incompatibilidade entre a alegação de pobreza e os elementos dos autos, notadamente o alto valor de investimento em sistema de energia solar e despesas mensais elevadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de declaração de isenção de imposto de renda é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando confrontada com elementos fáticos que evidenciam capacidade financeira, como a realização de vultosos investimentos e o custeio de despesas de elevado valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

5. A realização de investimentos financeiros expressivos e a assunção de despesas mensais de alto valor constituem sinais exteriores de riqueza que infirmam a presunção de hipossuficiência, transferindo à parte requerente o ônus de comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser ilidida por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício, tais como a realização de investimentos vultosos e o pagamento de despesas mensais elevadas, cabendo à parte o ônus de provar a necessidade quando instada a fazê-lo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5008728-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA INACIO TENENTE contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 5003536-14.2025.8.08.0048.

Em suas razões recursais, a Agravante postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sustentando não possuir condições financeiras para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Defende que a apresentação de declaração de isenção de imposto de renda seria suficiente, por si só, para presumir a hipossuficiência, conforme previsão do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É, em resumo, o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006335-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LARISSA INACIO TENENTE

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA INACIO TENENTE contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra – ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 5003536-14.2025.8.08.0048.

Em suas razões recursais, a Agravante postula, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sustentando não possuir condições financeiras para suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Defende que a apresentação de declaração de isenção de imposto de renda seria suficiente, por si só, para presumir a hipossuficiência, conforme previsão do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos gira em torno do indeferimento da gratuidade da justiça pela instância de origem, que se deu após a regular intimação da Agravante para comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Em resposta, limitou-se a parte a apresentar declaração de isenção do imposto de renda, sem juntar outros documentos contemporâneos que pudessem demonstrar efetivamente sua incapacidade de arcar com as custas do processo.

O § 2º, do art. 99, do novo Código de Processo Civil preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso vertente, ao proceder a uma cognição sumária dos autos, é possível perceber que há elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência sustentada pela pessoa natural.

Com efeito, consta dos autos que a Agravante realizou investimento superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) na instalação de sistema de geração de energia solar (id 62428764), tendo assumido financiamento bancário de valores mensais consideráveis (id 62428762), que superam R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, além de suportar mensalmente faturas elevadas de consumo energético (id 62428765), que superam R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esses aspectos, avaliados em conjunto, são indicativos relevantes de que a Agravante possui condições materiais que relativizam a presunção de hipossuficiência.

Ademais, após instada pelo Juízo para comprovar a hipossuficiência, a Agravante limitou-se a apresentar a declaração de isento, não juntando nenhum comprovante de seus rendimentos ou das despesas ordinárias que restringem sua capacidade econômica.

Não se descuida de que parte da contratação encontra-se em nome da pessoa jurídica da qual a Agravante é a única sócia-administradora. No entanto, a referida parte ajuizou a ação em seu próprio nome e conforme suas próprias afirmações deduzidas na petição inicial "
a requerente é obrigada a adimplir mensalmente com os valores elevados na sua conta de energia elétrica, que deveriam estar sendo compensados integralmente desde 09/2024, nos valores vencidos de R$4.337,93 (AGO/2024); R$4.517,50 (SET/2024); R$4.198,83 (OUT/2024); R$4.768,86 (NOV/2024); R$4.357,26 (DEZ/2024); R$4.460,24 (JAN/2025), assim como os valores vincendos
".

Considerando, ademais, que o pedido de restituição dos valores é feito em favor da própria Agravante, infere-se que suportou as despesas em seu próprio nome o que corrobora a existência de expressiva capacidade financeira dado os elevados valores despendidos.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de elementos documentais que esclareçam a atual condição econômica da Agravante, levantam fundadas dúvidas acerca da hipossuficiência alegada, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça, como procedido pelo Juízo
a quo
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça proclama que, em casos como o presente, cabe à parte interessada demonstrar de forma suficiente sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. A presunção em favor da parte pode ser relativizada quando a prova apresentada não é satisfatória para a formação da convicção do magistrado acerca da alegada hipossuficiência.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – “A presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.” (...) (AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021).

2 - A recorrente, não obstante qualificar-se como aposentada, sequer cuidou de apresentar o seu comprovante de rendimentos, não obstante instada para tal fim.

3 - Não cuidando a autora de comprovar, minimamente, os requisitos para a concessão da benesse, mister o seu indeferimento, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4 - Recurso desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5008728-43.2023.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Deste modo, revela-se escorreita a conclusão da decisão objurgada, razão pela qual merece ser mantida por seus fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.